Tribunal: TJSP
Processo: 2160088-80.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – NÃO CABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL/EXTRAORDINÁRIO – TEMAS QUE NÃO CONSTITUEM FUNDAMENTO DO MEIO DE IMPUGNAÇÃO EMPREGADO – RECURSO REJEITADO.
I - Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – NÃO CABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL/EXTRAORDINÁRIO – TEMAS QUE NÃO CONSTITUEM FUNDAMENTO DO MEIO DE IMPUGNAÇÃO EMPREGADO – RECURSO REJEITADO.
I - Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.
II – A ausência de fundamento dos embargos de declaração, vez que o julgado não padece dos vícios da omissão, contradição e obscuridade, nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, aliada à impertinência de pretendido prequestionamento do assunto para ulterior interposição de recurso especial e/ou extraordinário, que no caso têm nítido caráter infringente, o que não é admissível, impõe a sua rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2160088-80.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
M&S CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, é embargado HOSPITAL DAS
CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO
PAULO - HC USP/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2160088-80.2020.8.26.0000/50000
5 - Voto no 43.477
2
Embargos de Declaração no 2160088-80.2020.8.26.0000/50000
Embargante
: M&S CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA.
Embargado
: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE
MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

HCFMUSP
Comarca : São Paulo 09a Vara da Fazenda Pública
V O T O No 43.477
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE NÃO
CABIMENTO

PREQUESTIONAMENTO
PARA
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL/EXTRAORDINÁRIO
TEMAS QUE NÃO
CONSTITUEM
FUNDAMENTO
DO
MEIO
DE
IMPUGNAÇÃO EMPREGADO RECURSO REJEITADO.
I - Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a
que alude o art. 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a
rejeição dos embargos declaratórios opostos.
II A ausência de fundamento dos embargos de declaração,
vez que o julgado não padece dos vícios da omissão,
contradição e obscuridade, nos termos do art. 1022 do Código
de Processo Civil, aliada à impertinência de pretendido
prequestionamento do assunto para ulterior interposição de
recurso especial e/ou extraordinário, que no caso têm nítido
caráter infringente, o que não é admissível, impõe a sua
rejeição.
M&S CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. propôs
ação de cobrança frente ao HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO
PAULO HCFMUSP.
Pela decisão de fl. 128 dos autos principais, a magistrada a quo,
indeferiu a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita à construtora-
requerente determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena
de extinção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2160088-80.2020.8.26.0000/50000
5 - Voto no 43.477
3
Inconformada, agravou de instrumento a empresa-autora,
almejando a reforma da decisão, tendo esta Colenda Câmara, através do
Acórdão de fls. 178/183, negado provimento ao recurso.
Vem agora a agravante oferecer embargos declaratórios
requerendo, em síntese, a modificação do julgado por meio da
argumentação de que há omissão no Acórdão e para que possa a via dos
recursos excepcionais ser aberta em favor do embargante. Afirma, em
síntese, que os autos estão suficientemente instruídos para demonstrar sua
hipossuficiência e impossibilidade de arcar com as custas processuais.
Aduz que, desde 2014, o setor de engenharia enfrenta recessão, o que foi
agravada com a pandemia causada pelo COVID-19, a justicar a concessão
dos benefícios da assistência judiciária gratuita ou o deferimento do pedido
alterntativo para pagamento das custas ao final da demanda. Requer o
acolhimento dos presentes embargos declaratórios para lhes atribuir o
efeito infringente, prequestionando a matéria.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos e os rejeito.
Os embargos declaratórios têm cabimento nas hipóteses de o
acórdão ser obscuro, contraditório ou omisso, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, e, por construção pretoriana, quando houver
nulidade ou erro material no decisum.
No presente caso, de rigor a rejeição dos embargos de
declaração, pois não há quaisquer dos vícios acima apontados na r. decisão
colegiada.
De fato, o acórdão traz, quantum satis, os motivos ensejadores
da conclusão ali contida, e os pontos suscitados nos presentes embargos já
foram analisados no acórdão. Aliás, o prequestionamento da matéria não
constitui fundamento dos embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2160088-80.2020.8.26.0000/50000
5 - Voto no 43.477
4
A despeito da inconformidade da agravante quanto ao
indeferimento da gratuidade judiciária, restou bem aferida no contexto
analisado pelo acórdão ora atacado, cujos trechos são agora repisados, in
verbis:
“(...) No caso, embora a agravante afirme que enfrenta grave crise
financeira, os documentos de fls. 117/125 comprovam que as atividades
estão ocorrendo normalmente, com a realização de obras de engenharia,
valendo aqui a transcrição de parte da petição inicial:
“(...) A Requerente é pessoa jurídica especializada no âmbito de con trução
civil e engenharia des de 1989.
A Requerente, ainda, possui mais de 250 (duzentas e cinquenta) obras
executadas com perfeição ao longo destas décadas de atuação, com área
total construída s uperior a 150 mil metros quadrados, atendendo clientes
em todo o território nacional para o desenvolvimento de projetos e
construções, nas áreas residenciais, comerciais, industriais, hospitalares e
de telecomunica ções.
A Requerente possui um vasto portfólio, com clientes renomados e
conhecidos, além de sua especialidade em áreas hospitalares.
Neste cenário, a Requerente participa, vence e executa licitações com e
copo de construções em âmbito hospitalar com notável exímio e
desenvoltura.
Assim, a Requerente venceu a licitação processo no4.206/2012 e foi
contratada pela Requerida, através do Contrato no 104/2012, na data de
28.12.2012 (doc. 01), cuja Unidade Gestora foi o Instituto Central,
representado pelo Diretor Executivo, Dr. Wilson Modesto P ollara
...
O preço global da obra era de R$ 4.998.042,25 (quatro milhões
,novecentos e noventa e oito mil e quarenta e dois reais e vinte e cinco
centavos ),nos termos da Cláusula Oitava.
(...)” fls. 05/06 dos autos principais, com destaque.
Não se desconhece que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em
recentes julgados, tem acolhido o pedido ora formulado. Contudo para que
seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita às pessoas
jurídicas não basta a simples afirmativa da inexistência de recursos, mas
sim prova documental irrefutável de sua precária situação financeira e
econômica, circunstância esta inexistente nos autos.
Ademais, pela própria natureza e objeto da causa de valores milionários,
não restando demonstrada a real necessidade do benefício. (...) fl. 182,
com destaque.
Pelas mesmas razões, o caso não enseja o parcelamento ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2160088-80.2020.8.26.0000/50000
5 - Voto no 43.477
5
diferimento do recolhimento das custas para o final do processo, pois o
recorrente não preenche os requisitos do Capítulo III, artigo 5o da Lei no
11.608/03.
Ademais, mister ressaltar que não é necessário o expresso
pronunciamento sobre todos os pontos alegados nas razões invocadas pelas
partes, sendo injustificável a propositura do presente recurso com o
objetivo de atribuir efeito infringente aos embargos.
O mero inconformismo quanto ao resultado do julgamento não
autoriza o manejo de embargos declaratórios, cumprindo ao julgador
apreciar o tema de acordo com o que reputar atinente à lide.
Portanto, expressando o acórdão embargado claramente a
convicção da Turma Julgadora, descabe a pretensão de reexame da matéria
já decidida.
Por fim, se assim entender e preencher os requisitos legais,
caberá à embargante buscar amparo de sua pretensão nas instâncias
superiores.
Posto isto, rejeito os presentes embargos.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator